Tribunal: TJES
Processo: 0000983-73.2016.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000983-73.2016.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURILEY RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR SUBTRAÍDO EXPRESSIVO E HABITUALIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 1º DO ART. 155 DO CP POR INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única de Marechal Floriano/ES, que condenou o apelante pela prática de dois crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal), à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 80 dias-multa.

2.
Consta da denúncia que, nos dias 16/2/2013 e 24/3/2013, foi subtraído, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, um conjunto de bens avaliados em aproximadamente R$ 8.000,00, pertencentes a estabelecimento comercial localizado no Centro de Marechal Floriano/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) definir se é cabível o reconhecimento da atipicidade da conduta com fundamento no princípio da insignificância;

(ii) estabelecer se a pena-base fixada na sentença deve ser redimensionada por ausência de fundamentação idônea quanto a vetores do art. 59 do Código Penal; e

(iii) determinar se é possível o reconhecimento do arrependimento posterior previsto no art. 16 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem subtraído é expressivo, correspondendo, no caso, a mais de 11 vezes o salário mínimo vigente à época dos fatos, superando o parâmetro jurisprudencial que admite a insignificância para valores inferiores a 10% do salário mínimo.

5.
A habitualidade delitiva, evidenciada por antecedentes criminais e execução penal em curso, afasta a mínima ofensividade da conduta e a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela.

6.
A exasperação da pena-base, na sentença, com fundamento em grau moderado de culpabilidade e conduta social desfavorável, carece de fundamentação concreta e individualizada, em afronta ao art. 59 do Código Penal, impondo sua exclusão.

7.
A majorante do repouso noturno prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal não incide nos casos de furto qualificado, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.087.

8.
O arrependimento posterior não é aplicável quando não há comprovação de restituição dos bens ou reparação do dano por iniciativa do réu, nos termos do art. 16 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000983-73.2016.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURILEY RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MONIQUE NEVES DOS SANTOS HELKER - ES24632-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
, interposto por
MAURILEY RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marechal Floriano/ES (Id. 11151183, fls. 108/110) que, julgando procedente o pleito ministerial, o condenou pela prática do crime de
furto qualificado
(art. 155, §4º, II, do Código Penal) (duas vezes), a pena de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado e o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, nos dias 16 de fevereiro de 2013 e 24 de março de 2013, no Centro de Marechal Floriano/ES, o ora apelante, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, adentrou na loja HB Cristal Graffite da vítima
Tatiana Hand
, e subtraiu, para si, diversos itens avaliados em aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Apurou-se que, no primeiro dia, o denunciado, adentrou a loja por uma janela, utilizando uma manilha para escalar, e subtraiu, 11 (onze) bermudas e 01 (um) boné.

Já no segundo dia, o denunciado voltou e, adentrou, agora, mediante rompimento de obstáculo, ao arrancar uma chapa de ferro que a vítima havia colocado (parafusada) para evitar novos furtos, e, subtraiu 29 (vinte e nove) bermudas, 02 (duas) mochilas, 02 (dois) pares de chinelos, 03 (três) pares de tênis, 10 (dez) bonés e 05 (cinco) casacos, todos da marca Cristal Grafitte.

Feitos esses esclarecimentos passo a análise das teses apresentadas.

Inicialmente, registro que a defesa, não contesta a autoria e a materialidade delitiva, lado outro, requer o reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no
princípio da insignificância.

Entretanto, após detido exame dos autos, verifico que não restaram preenchidos, os requisitos para a sua aplicação, quais sejam: I) a mínima ofensividade da conduta do agente; II) nenhuma periculosidade social da ação; III) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e IV) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso, a conduta imputada ao réu consistiu na subtração de bens diversos, avaliados em cerca de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que, à época dos fatos (2013), correspondia a mais de 11 (onze) vezes o salário mínimo vigente, circunstância que supera o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo, conforme entendimento do STJ:

“(...) 4. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que
furtos cujo valor do bem subtraído seja inferior a 10% do salário mínimo podem ser considerados materialmente atípicos,
o que não se aplica ao caso em tela, onde o valor foi de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), cerca de 29% do salário mínimo. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 965.509/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 26/3/2025
, DJEN de 8/4/2025.)

Além disso, conforme certidão de antecedentes (Id. 11151183, vol. 01, p3, às fls. 47), análise dos autos e do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, o recorrente possui em seu desfavor outras ações penais, estando inclusive em cumprimento de pena pela prática do crime de tráfico de drogas, o que denota habitualidade delitiva e elevada reprovabilidade de sua conduta, e, por si só afasta a aplicação da bagatela, de acordo com pacífica jurisprudência:

2. A Quinta Turma reconhece que
o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva,
salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que a agravante ostenta antecedentes por crimes contra o patrimônio, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. Grifo nosso

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.441.552/SC, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 19/3/2024
, DJe de 5/4/2024.)

Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância.

No que se refere ao pleito de
redimensionamento da pena
, entendo que assiste razão à defesa, isto porque, a sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão para cada delito, totalizando em 11 (onze) anos de reclusão, nos termos do art. 69 do CP, e o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

No entanto, a análise dos fundamentos utilizados revela motivação genérica quanto aos vetores da
culpabilidade
e da
conduta social
, posto que a simples menção a “grau moderado de culpabilidade” e a “envolvimentos prévios” não se apoia em elementos concretos que justifiquem a exasperação. Tais justificativas afrontam o art. 59 do Código Penal, conforme interpretação consolidada do STJ, que exige motivação individualizada e idônea.

Por conseguinte, devem ser excluídas a valoração negativa dos referidos vetores, mantendo-se como única circunstância judicial desfavorável as
consequências do crime
, relativas à não restituição dos bens, autorizando a redução da
pena-base
para 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na 2ª fase,
mantenho a atenuante da confissão, fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Ausentes agravantes.

Na 3ª fase
, rejeito o pedido de aplicação do arrependimento posterior, uma vez que não restou comprovada a restituição dos bens ou reparação do dano por iniciativa do réu, nos termos do art. 16 do Código Penal.

Cumpre também proceder ao decote da causa especial de aumento de pena concernente ao furto praticado durante o repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal), tendo em vista que, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.087, a referida majorante
é aplicável exclusivamente ao crime de furto simples
, não incidindo quando a conduta se amolda a qualquer das qualificadoras descritas no § 4º do mesmo dispositivo legal.

A propósito, cito a tese jurídica fixada naquele precedente vinculante:

(...) 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). 5. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp 1.888.756/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik,
Terceira Seção,
julgado em 25/05/2022,
DJe 27/06/2022)

Com isso, torno a reprimenda definitiva em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa para cada crime, totalizando, nos termos do artigo 69 do CP, em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime semiaberto
(art. 33, §2º, alínea "b", CP) e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Por fim, são devidos honorários para a
Dra. MONIQUE NEVES DOS SANTOS HELKER - OAB ES24632-A,
nomeada como dativo, que arbitro no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11563925),
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, apenas para redimensionar a pena do réu
Mauriley Rodrigues,
fixando-a, nos termos acima delineados.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.